Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706654-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA APELADO: ANNA PAULA SENNA BASTOS FONSECA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elienay de Sousa Silva contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele (id 71138252 e 71575822). O embargante comprovou o recolhimento do valor do preparo como medida de cautela (id 71442043). Intimei o embargante para manifestar-se sobre a admissibilidade dos embargos de declaração opostos, diante da preclusão lógica (por ato processual incompatível) do requerimento formulado (id 72869341). O embargante manifestou-se nos autos. Sustentou que está desempregado e não possui condições de arcar com as despesas processuais (id 73008413). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade em razão de ato incompatível com a vontade de recorrer. O embargante alega que a decisão incorreu em erro material e omissão ao analisar a documentação relativa ao seu benefício previdenciário e indeferir a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 1.000 do Código de Processo Civil determina que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer dela. O parágrafo único do referido dispositivo legal explica que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O atendimento ao comando de recolhimento do preparo recursal de forma espontânea e anterior à qualquer impugnação da decisão que indeferiu o beneficio da gratuidade da justiça caracteriza-se como ato incompatível com a vontade de recorrer, posto que evidencia aceitação tácita do conteúdo decisório. A aceitação tácita, por sua vez, demonstra a perda do interesse relativo ao apontamento de eventuais vícios na decisão. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator